Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF no bojo da ação de busca e apreensão de no 0708168-53.2025.8.07.0017, esta proposta em desfavor de GUILHERME PESSOA LIMA, ora réu/agravado. Na análise primária do presente recurso, verifica-se que o banco agravante deixou de recolher as indispensáveis custas de preparo no ato de interposição, não preenchendo, assim, pressuposto extrínseco de admissibilidade deste agravo de instrumento. Diante desse quadro, destacando que tal falha ainda pode ser sanada, fica o agravante intimado a promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o necessário recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §§ 2o e 4o, Código de Processo Civil). No mesmo prazo assinalado, deverá o agravante, também, anexar cópia da decisão agravada aos presentes autos. Por fim, promova a Secretaria a retirada do sigilo processual, uma vez ausentes as hipóteses legais que o justifiquem (art.189, Código de Processo Civil). Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Antônio Fernandes da Luz Desembargador